Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à modificação do mérito.
2. No caso concreto, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a tese defensiva de insuficiência de provas e de que a condenação estaria baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal, concluindo, de maneira clara, que a autoria delitiva restou comprovada por um conjunto probatório consistente e convergente.
2.1. Restou consignado que a condenação não se apoiou apenas no reconhecimento da vítima, mas também na apreensão do aparelho celular subtraído em posse do réu, na vinculação do bem ao acusado, nas diligências investigativas realizadas e nos depoimentos colhidos em juízo, os quais corroboraram a narrativa apresentada.
2.2. O acórdão enfrentou, ainda, a dinâmica do reconhecimento, destacando que a vítima identificou o réu após visualizar fotografias na galeria do aparelho recuperado e, posteriormente, procedeu ao reconhecimento pessoal formal, realizado nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, com segurança e sem hesitação.
3. Quanto à alegação de ausência de provas independentes e à não juntada das fotografias mencionadas, verifica-se que a matéria foi implicitamente superada, uma vez que o acórdão indicou, de forma suficiente, os elementos probatórios considerados aptos à formação do convencimento judicial, não havendo exigência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.
4. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada e fundamentada, como ocorreu na hipótese.
5. A pretensão do embargante, a pretexto de sanar omissão, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.